Tribunal: STF
Processo: ADI 4225
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
PROCESSO OBJETIVO – ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. Cabe à Advocacia-Geral da União a defesa do ato normativo impugnado – artigo 103, § 3º, da Constituição Federal. 



    ESTADO – REPRESENTAÇÃO JUDICIAL – CONSULTORIA. A teor do artigo 132 da Constituição Federal, é atividade da Procuradoria do Estado representá-lo judicialmente e exercer consultoria jurídica.